Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
3. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA.